Tribunal: TJDFT
Processo: 0730308-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730308-35.2025.8.07.0000 PACIENTE: FERNANDO VIDAL FERREIRA IMPETRANTE: ISRAEL ALVES PAULINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ISRAEL ALVES PAULINO em favor de FERNANDO VIDAL FERREIRA, tendo em vista o indeferimento, pelo Juízo das Execuções Penais, do pedido do paciente no sentido de que “lhe fosse facultado o cumprimento do semiaberto na classificação humanitária – via prisão domiciliar com autorização para o labor e sem monitoramento eletrônico”, haja vista a sentença condenatória prolatada no âmbito da Justiça Federal da 3a Região, pela prática do crime previsto no art. 337-A, inciso III, do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária). O impetrante sustenta, em suma, que “a prisão domiciliar não depende da instalação do dispositivo de monitoramento eletrônico, devendo ser justificada, em cada caso concreto, a efetiva necessidade de constranger o reeducando das limitações inerentes ao uso da tornozeleira”, pois a tese sufragada pelo Juízo de Execução cria restrição grave ao apenado e viola o princípio da reserva legal. Cita normativos que preveem a monitoração eletrônica, nesses casos, apenas quando necessária e privilegiam a adoção de medidas menos gravosas em direção à ressocialização do indivíduo. Afirma que o paciente é pessoa idosa (mais de 60 anos), tem ocupação lícita, residência fixa no Distrito Federal e é responsável pela subsistência de sua família, que o crime que praticara, ocorrido há quase 25 (vinte e cinco) anos, foi cometido sem violência ou grave ameaça e não possui outros antecedentes criminais. Pede, ao final, a concessão de liminar, a fim de que seja garantido o direito do paciente de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto domiciliar, com autorização para trabalho, sem monitoramento eletrônico, sendo confirmada no julgamento do mérito da ação. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vejo presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar requerida, tendo o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferido o pleito formulado pelo ora paciente nos seguintes termos: Cuida-se de pedido formulado pela Defesa, no sentido de ser autorizada a prisão domiciliar com trabalho externo, sem a utilização da tornozeleira eletrônica, ao argumento de que o monitorado seria pessoa idosa com mais de 60 anos de idade, com ocupação lícita, residência no Distrito Federal e os crimes teriam sido cometidos há quase 25 anos sem o emprego de violência ou grave ameaça (mov. 10.1). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (mov. 13.1). Relatei. Decido. O pleito defensivo não merece ser acolhido. Isto porque este Juízo tem aplicado o entendimento de que a prisão domiciliar somente será deferida mediante monitoração eletrônica, ressalvados os casos em que comprovadamente impossível a referida instalação ou quando o aparelho eletrônico de fiscalização do benefício excepcional importe em risco para a saúde do beneficiado. Considerando que o caso em tela não se trata de nenhuma das situações excepcionais mencionadas, vejo que não há justificativa para a eventual autorização da prisão domiciliar sem o uso da tornozeleira eletrônica. Ademais, saliento que o uso da tornozeleira eletrônica está estritamente relacionado à manutenção do benefício da prisão domiciliar, humanitária ou não, e, via de regra, após o deferimento da prisão domiciliar, o uso da tornozeleira eletrônica perdura no mínimo até a concessão da progressão ao regime aberto, oportunidade em que o Juízo da VEPERA avalia a necessidade da sua manutenção. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito. (id 74357430, p. 282 - Destaquei) Nesse cenário, aparentemente o Juízo das Execuções aplicou o procedimento ordinariamente adotado para o cumprimento de pena nas especificidades impostas ao ora paciente, ao passo que não haveria excepcionalidade a justificar tratamento diferenciado ao apenado. Aliás, a própria impetração reconhece que “esse não é o padrão nessa Capital” e que “outros Tribunais evoluíram no sentido de considerar a monitoração eletrônica um recurso não padrão, não automático, mas que somente pode ser adotado em situações pontuais e com necessidade comprovada”. De outro lado, tenho que os aspectos suscitados na impetração, alusivos à excepcionalidade do uso da monitoração eletrônica em cotejo com a necessidade de ressocialização dos apenados, entre outros, carecem de exame mais acurado, a ser evidentemente empreendido no julgamento do mérito da ação pelo Colegiado competente. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator